Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o ilustre impetrante, para que, em até 48 (quarenta e oito) horas, promova a emenda da petição inicial, esclarecendo se a prisão decorreu dos fatos narrados na prefacial, juntando aos autos cópia da decisão respectiva, sob pena de inadmissão do presente writ. Cumpra-se e intimem-se.